Tribunal: TJDFT
Processo: 0752832-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL (PROPTER PERSONAM). CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÉBITOS DO ANTIGO OCUPANTE – USUÁRIO DO SERVIÇO. RELIGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A obrigação pelo pagamento de serviço de fornecimento de energia elétrica é de caráter pessoal (propter personam), ou seja, estabelece-se entre o fornecedor e o consumidor beneficiado. Restando comprovado que o débito foi gerado pelo anterior locatário do imóvel (terceiro), o autor faz “jus” à transferência de titularidade para o seu nome, bem como, à religação da energia elétrica, sendo-lhe vedada qualquer cobrança pretérita, a que não deu causa.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.